Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL PREVISTO NO § 1o DO ARTIGO 1.336 DO CÓDIGO CIVIL. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO PATAMAR FIXADO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA MEDIANTE PONDERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO.
1. O artigo 1.336, § 1o do Código Civil, contempla previsão no sentido de que (o) condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.
2. Os juros de mora têm por finalidade compensar o credor pelo não pagamento das obrigações condominiais a tempo e modo convencionados, não podendo se converter em fonte de lucro para o condomínio.
2.1. Havendo previsão, na convenção condominial, a respeito do percentual de juros de mora incidente sobre as taxas condominiais pagas em atraso, a regra convencionada deve ser aplicada, ressalvada a possibilidade de controle jurisdicional, de modo a evitar onerosidade excessiva.
2.2. Observado que o percentual estabelecido na convenção do condomínio a título de juros de mora se mostra excessivamente oneroso e desproporcional, porquanto corresponde ao quíntuplo do patamar previsto no inciso I do artigo 1.336 do Código Civil, é cabível a sua redução, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2.3. O patamar de 2% (dois por cento) ao mês, a título de juros de mora assegura ao credor uma compensação adequada em virtude do recebimento das taxas condominiais após a data de vencimento, sem onerar demasiadamente o condômino inadimplente.
3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.